Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-72.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800540-72.2021.8.14.0047

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: V. DO M. PALMA TRANSPORTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC). AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração e lançamento fiscal, julgou procedente o pedido para anular auto de infração relativo à cobrança de ICMS DIFAL sobre bens destinados a uso, consumo e ativo permanente, determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa, sob o fundamento de ausência de regular notificação da contribuinte no processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) sem comprovação de prévio credenciamento do sujeito passivo; (ii) estabelecer se a eventual nulidade do procedimento administrativo impede a análise da exigência do ICMS DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual exige o prévio credenciamento do contribuinte como condição indispensável para a utilização válida do DEC, constituindo requisito de eficácia da notificação eletrônica.

A ausência de comprovação do credenciamento do contribuinte invalida a notificação realizada exclusivamente por meio eletrônico, por não demonstrar a adesão ao sistema.

A irregularidade da notificação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do processo administrativo tributário.

A falta de notificação válida constitui vício insanável e acarreta nulidade absoluta do lançamento tributário.

A invalidação do procedimento administrativo prejudica a análise do mérito tributário, inclusive quanto à incidência do DIFAL, por inexistir crédito tributário validamente constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da notificação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte depende de prévio credenciamento do sujeito passivo. 2. A ausência de credenciamento invalida a notificação eletrônica e configura violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A nulidade da notificação implica nulidade absoluta do lançamento tributário e impede o exame do mérito da exigência fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 15-A, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808470-83.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 11.05.2022 até 18.05.2022.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração e Lançamento Fiscal ajuizada por V. DO M. PALMA TRANSPORTES EPP, que julgou procedente o pedido inicial para anular o auto de infração nº 072020510000035-3, determinando o cancelamento da respectiva inscrição em dívida ativa, bem como condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido .

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda alegando ser pessoa jurídica atuante no ramo de transporte intermunicipal e interestadual de cargas, sustentando que não comercializa mercadorias, mas apenas realiza transporte de cargas e utiliza insumos para manutenção de sua frota.

Aduziu ter sido surpreendida com a lavratura do auto de infração mencionado, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 27.153,65, decorrente da suposta falta de recolhimento de ICMS diferencial de alíquota (DIFAL) sobre mercadorias oriundas de outros estados destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente.

Argumentou, ainda, que não teria sido regularmente notificada no processo administrativo fiscal, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual requereu a anulação do auto de infração, o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a declaração de inexistência de obrigação tributária quanto ao DIFAL.

Regularmente citada, a Fazenda Estadual apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inadequação da via eleita, ao argumento de que o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária não seria compatível com a ação anulatória.

No mérito, sustentou a regularidade da notificação realizada por meio do domicílio tributário eletrônico, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como defendeu a legalidade da cobrança do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao uso, consumo ou integração ao ativo permanente, por se tratar de hipótese de incidência prevista na legislação tributária.

Sobreveio sentença de procedência, na qual o magistrado de origem entendeu não comprovada a regular notificação da autora no âmbito do processo administrativo fiscal, especialmente quanto à utilização válida do domicílio eletrônico, concluindo pela ocorrência de cerceamento de defesa, o que ensejou a anulação do auto de infração e dos atos subsequentes.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita quanto ao pedido declaratório de inexistência de obrigação tributária, por entender que tal pretensão somente poderia ser veiculada em ação declaratória própria, e não em ação anulatória, requerendo a extinção parcial do feito sem resolução do mérito nesse ponto.

No mérito, defende a regularidade da notificação da parte autora por meio do domicílio eletrônico do contribuinte (DEC), nos termos da legislação estadual, alegando que a comunicação eletrônica é válida e presume-se realizada após o decurso do prazo legal, sendo indevida a exigência de comprovação de não acesso pelo contribuinte.

Aduz que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa e que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Sustenta, ainda, a legalidade da cobrança do ICMS diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente, afirmando que a própria autora reconhece a aquisição de bens nessas condições, o que atrai a incidência do tributo, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual pertinente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id-28297587.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, conforme consta do id-33335795.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação da validade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, especialmente quanto à regularidade da notificação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), bem como à consequente higidez do Auto de Infração nº 072020510000035-3, cuja nulidade foi reconhecida pelo juízo de origem.

Verifico que a controvérsia central reside na validade da notificação do contribuinte no âmbito do processo administrativo tributário, especificamente quanto à utilização do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) sem a comprovação do prévio credenciamento da empresa apelada.

A Lei Estadual nº 6.182/1998, que disciplina o processo administrativo tributário no Estado do Pará, estabelece de forma clara e inequívoca os requisitos para a utilização do DEC, nos seguintes termos:

“Art. 15 – A - Fica a Secretaria de Estado da Fazenda autorizada a implementar o Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, destinado a:
[...]
§
2º Para a utilização do DEC, o sujeito passivo deverá ser previamente credenciado perante a Secretaria de Estado da Fazenda, na forma estabelecida

em regulamento
.

§ 3º O credenciamento a que se refere o § 2º deste artigo será irrevogável e terá prazo de validade indeterminado, podendo ser descredenciado de ofício, pela Secretaria de Estado da Fazenda, na forma da legislação.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o credenciamento prévio do contribuinte constitui requisito indispensável para a validade da notificação eletrônica. Trata-se de condição de eficácia do ato administrativo notificatório, cuja inobservância compromete a própria constituição válida do crédito tributário.

Sobre a matéria temos o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por IGOR RUSEF ROSA EIRELI contra decisão que deu provimento o Agravo de Instrumento determinando a suspensão da medida liminar deferida pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento o Agravo de Instrumento determinando a suspensão da decisão de primeiro grau em razão da validade da intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) a partir do credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência.

III. Razões de decidir

3.
O credenciamento de ofício do contribuinte no DEC, nos termos da legislação estadual, exige notificação clara e prévia para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.
A ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do credenciamento invalida as comunicações efetuadas exclusivamente por meio eletrônico, ferindo os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

5. A ampla divulgação midiática promovida pelo Estado não supre a exigência de notificação pessoal ou inequívoca do contribuinte sobre sua inclusão no DEC
.

6
. A jurisprudência reconhece a nulidade de atos administrativos praticados via DEC sem prévia notificação efetiva, especialmente quando há prejuízo à defesa.

7. Restou evidenciada a aparência do bom direito do Agravante, em razão da violação ao princípio do devido processo legal e também o princípio da proporcionalidade, devido a medida adotada ser desproporcional em relação à ausência de uma notificação regular e ao não oferecimento de prazo para defesa,

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e provido.”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808470-83.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01)

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, o Estado do Pará não logrou êxito em comprovar o efetivo credenciamento da empresa apelada no sistema DEC, limitando-se a juntar aos autos mera certidão de expedição de mensagem eletrônica. Tal documento, por si só, não supre a exigência legal, pois não demonstra a adesão prévia do contribuinte ao sistema eletrônico.

A ausência de comprovação do credenciamento implica reconhecer que a notificação não se aperfeiçoou validamente, configurando vício insanável no procedimento administrativo. A irregularidade afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

“Art. 5º

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A regular notificação do contribuinte constitui pressuposto de validade do lançamento tributário e a sua ausência causa nulidade absoluta do ato administrativo.

Ressalte-se, ainda, que o vício identificado compromete a própria formação do crédito tributário, tornando prejudicada a análise das demais questões de mérito relativas à incidência do DIFAL.

Isso porque a invalidade do procedimento administrativo impede o exame da exigência tributária em si, uma vez que esta não se constituiu validamente no mundo jurídico.

Nesse contexto, merece integral acolhimento o parecer do Ministério Público de 2º grau, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se de forma fundamentada pelo desprovimento do recurso, destacando a nulidade do lançamento em razão da ausência de comprovação do credenciamento no DEC e consequente cerceamento de defesa.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 072020510000035-3 e determinou o cancelamento do crédito tributário dele decorrente.

É como voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2026